Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0741944-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADO: CLAUDIA MARIA ALVARENGA VILARDO, EMILIA SILVA MELLO, FERNANDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, HELENITA FELICIDADE PEREIRA, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, VALQUIRIA GOMES LUMBA DESPACHO Aos agravados para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora